Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. AUTARQUIA DISTRITAL. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA NÃO ESPECIALIZADA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Ação originária proposta contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS), com pedido de fornecimento de medicamento e indenização por danos morais.
3. O juízo da 7a Vara declinou da competência, entendendo que a matéria deveria ser apreciada pela vara especializada em saúde pública.
4. O juízo da 5a Vara recusou a competência, alegando que o serviço prestado pelo INAS não se enquadra como saúde pública, mas como assistência suplementar à saúde dos servidores públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar demanda envolvendo fornecimento de medicamento por plano de saúde suplementar administrado por autarquia distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O INAS é autarquia em regime especial, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, conforme Lei Distrital no 3.831/2006. Sua finalidade é oferecer plano de assistência suplementar à saúde aos servidores públicos do Distrito Federal, em regime de autogestão, sem fins lucrativos.
7. O INAS não integra a estrutura da saúde pública estatal, voltada ao atendimento universal e gratuito, conforme arts. 196 e 198 da Constituição Federal.
8. A Resolução no 01/2022 do TJDFT atribui à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública competência para julgar ações sobre saúde pública, excluindo aquelas que envolvam responsabilidade civil e planos de saúde suplementar.
9. Precedentes deste egrégio reconhecem que demandas contra o INAS não se enquadram como saúde pública, devendo ser processadas pelas varas fazendárias não especializadas.
10. A atuação do INAS, por ser voltada exclusivamente aos servidores públicos e seus dependentes, não configura prestação direta de serviço público de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Declarado competente o Juízo suscitado, da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: "1. A atuação do INAS-DF, voltada à gestão de plano de saúde suplementar para servidores públicos, não configura prestação de serviço público de saúde. 2. A competência para julgar demandas contra o INAS é da Vara de Fazenda Pública não especializada em saúde pública."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1o, 2o e 3o da Lei Distrital no 3.831/2006
Art. 3o da Resolução no 01/2022 do TJDFT
Art. 26, inciso I, da Lei no 11.697/2008
Arts. 196 e 198 da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1805180, 0720228-80.2023.8.07.0000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Acórdão 1423564, 0705163-79.2022.8.07.0000, Rel. LEILA ARLANCH
Acórdão 1371751, 0718827-17.2021.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI